Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715364-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES RABELO AGRAVADO: CELIO BERNARDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO ALVES RABELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID origem 151601590) nos autos de cumprimento de sentença, a qual indeferiu pleitos relativos à pesquisa de bens por meio de busca reiterada pelo sistema SISBAJUD e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no bojo de localizar patrimônio do executado. Aduz, fundamentalmente, que “requereu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, destinada à localização de bens e patrimônio, bem como o bloqueio permanente de ativos financeiros do executado via SISBAJUD, até a satisfação integral do débito executado”, pleito que foi parcialmente deferido na origem para tão somente deferir a pesquisa de maneira não reiterada. Destaca que a ferramenta SNIPER engloba “vários instrumentos e meios de pesquisa, poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade do devedor, que não foi localizado por meio das pesquisas convencionais. Aliás, deve-se considerar que a base de dados não é a mesma dos demais sistemas”. No concernente à busca reiterada de ativos, salienta que seu pleito possuía caráter permanente, ou seja, “a busca eletrônica de ativos financeiros só se realizava naquele exato momento, de maneira a se justificar a sua renovação depois de tempo razoável”, pontuando, ainda, que a “renovação da penhora deverá ser concedida por período de tempo que atenda ao princípio da razoabilidade e de modo a compatibilizar o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que sejam deferidas as pesquisas por meio do sistema SNIPER, e de maneira permanente a renovação esporádica e automática de buscas pelo sistema SISBAJUD. Preparo recolhido no ID 46035069 e 46035070. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não das pesquisas junto ao sistema SNIPER em favor da parte agravante, notadamente porquanto não requerida a antecipação dos efeitos da tutela senão tão somente vindicado o efeito suspensivo, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator